Tribunal: TJDFT
Processo: 0752416-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0752416-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU Agravado (s): EILTON RAFAEL SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, ora réu, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no bojo do mandado de segurança no 0720286-92.2024.8.07.0018, impetrado por EILTON RAFAEL SILVA, deferiu pedido liminar para determinar à autoridade coatora que analise e decida requerimento administrativo (reconhecer tempo laborado em condição especial insalubre, com conversão do tempo especial em tempo comum), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Eis o teor da decisão combatida (ID 218124015, dos autos originais): Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por EILTON RAFAEL SILVA contra ato praticado pela CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES do SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para que a autoridade impetrada seja compelida a analisar seu requerimento de administrativo de concessão de benefício. Para tanto, sustenta ter formulado requerimento administrativo com o objetivo de ver reconhecido o tempo laborado em condição especial insalubre e com conversão do tempo especial em tempo comum. Verbera que de acordo com a Lei do Processo Administrativo, a autoridade impetrada teria o prazo de 30 (trinta) dias para decidir. Destaca que, apesar do mandamento legal, a Administração Pública tem se mantido inerte. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no Art. 5o, Inc. LXIX, da Constituição Federal. Nesse contexto, analisando-se detidamente todo o alegado, é possível perceber que razão assiste à impetrante, ao menos em sede de cognição sumária. Há razoabilidade na alegação, porque o Art. 5o, Inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ao encontro desse dispositivo, o artigo 48 da Lei no 9.784/99 determina que “a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Na hipótese versada nos autos, tem-se que o Impetrante demonstra por meio do documento de Id 211255685 a falta de celeridade na análise do processo. Há que se convir não ser possível admitir a omissão da Administração Pública aos requerimentos a ela formulados, de modo que deve sempre se pronunciar fundamentadamente, seja o retorno positivo ou negativo e em tempo razoável. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RESPOSTA. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILEGAL. DEVER DE RESPOSTA. PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. 1. É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito. 2. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a partir do dia subsequente ao término do prazo em que, em tese, deveria ter-se manifestado a autoridade administrativa competente. 3. Reconhecida a ilegalidade da omissão administrativa, impõe-se a concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração Pública. 4. Remessa necessária desprovida. (Acórdão n.914537, 20140111132564RMO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 476) - grifo nosso REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE. ARTS. 48, E 49, DA LEI No 9.784/99. INOBSERVÂNCIA. ART. 5o, INCISO XXXIV, ALÍNEA "A", E INCISO LXXVIII, DA CF/88. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. Formulado requerimento de licença prévia e de instalação à Administração Pública, é direito líquido e certo do administrado de ter a resposta devidamente fundamentada, deferindo ou indeferindo o pedido, em prazo célere. Entendimento contrário importaria em ilegalidade e abuso de poder, e afronta ao art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", e inciso LXXVIII, da Carta Magna, ao estado democrático de direito, bem como aos arts. 48, e 49, da Lei no Lei 9.784/99. Precedentes jurisprudenciais. 2. Remessa oficial improvida. Sentença mantida. (Acórdão n.810846, 20130110897042RMO, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 20/08/2014. Pág.: 116) Nessa senda, fica indene de dúvidas a necessidade de se conceder em parte a liminar, a fim de se preservar o direito do Impetrante de ver seu requerimento definitivamente analisado em tempo razoável, qual seja, no máximo em 30 (trinta) dias. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante relativo ao processo administrativo mencionado pelo impetrante em sua inicial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Fica a autoridade coatora advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).. Em razões recusais (ID 67097663), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) há violação ao artigo 1o, § 3o, Lei n. 8.437/1992, porquanto não será cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação; (ii) não há prova da demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo, principalmente porque o autor não juntou aos autos documentos para comprovar a alegada demora, na linha dos procedentes que amparam o indeferimento da tutela concedida; (iii) o processo de conversão de tempo especial em comum é complexo, passando por diversos órgãos diferentes da Administração para instrução, estando pendente a emissão da Declaração de Tempo de Atividade Especial para análise da viabilidade de concessão do benefício ao autor. Com tais argumentos, aduz preenchidos os requisitos para a concessão da liminar para suspender a decisão combatida e, no mérito, postula a cassação/a reforma da decisão recorrida para indeferir a liminar requerida pela parte adversa. Isenção legal do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, quanto ao pedido de liminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada. Com efeito, além de o artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, assegurar a todos, no âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo, o artigo 1o, da Lei Distrital no 2.834/01[1], prevê a aplicação aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal das disposições da Lei no 9.784/1999, que, em seus artigos 48 e 49, disciplina o dever de decidir da Administração. Confira-se: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Na espécie, consta dos autos que o impetrante, ora agravado, protocolou, em 14/02/2023, requerimento administrativo junto ao ora agravante, para que fosse reconhecido seu tempo laborado em condição especial, com conversão do tempo especial em tempo comum, todavia, sem qualquer manifestação da administração pública por considerável lapso temporal. Assim, ainda que a administração pública tenha mencionado, por ocasião das informações prestadas, que o processo se encontra em determinado setor para emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (ID 219400981 dos autos em referência), o transcurso de quase 2 (dois) anos até apontada providência desborda do mínimo razoável ao bom andamento da rotina administrativa, confrontando princípios básicos consagrados (eficiência e razoabilidade). Aliás, apesar de não constar dos autos notícia dos setores pelos quais já teve passagem o processo administrativo, a resposta da administração denuncia que o requerimento ainda se encontra em prematuro estágio, com diversas providências pendentes, inexistindo justificativa razoável para tamanha delonga em cada setor. Desse modo, constatada a omissão administrativa, admite-se comando mandatório ao administrador para que apresente, em prazo razoável, posição sobre requerimento realizado, não podendo ser postergada, de forma reiterada, solução à questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão de processo administrativo deflagrado em até 30 (trinta) dias, como bem destacou o d juízo. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBJETO. MIGRAÇÃO AO PROGRAMA PRO-DF II. EXAME. RESOLUÇÃO. DELONGA. PARALISAÇÃO DO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXARADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO. ATO ESTRANHO À POSTULAÇÃO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA CÂMARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. EXAME. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATO ILEGAL PROVENIENTE DA OMISSÃO. ELISÃO DA OFENSA. FÓRMULA. COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXAME DO PEDIDO. LEGITIMIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO MANDAMENTAL ACOLHIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A par da modulação subjetiva e objetiva contemplada pela inicial e pelo objeto da impetração, estando endereçada exclusivamente a corrigir ato ilegal imputado a Secretário de Estado proveniente de omissão, ou seja, dum não agir defronte a provocação do administrado, não subsistindo postulação endereçada a infirmar a legitimidade de decisão emanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, cujo pronunciamento não encerra sequer questão prejudicial à postulação deduzida, tornando inviável, por ausência de pertinência subjetiva, a inclusão do Presidente da Corte de Contas na composição passiva do mandamus, deve ser afirmada a competência das Câmaras Cíveis do TJDFT para o processamento e julgamento da impetração (RITJDFT, art. 13, I, "c", c/c art. 21, II). 2. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. 3. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001). 4. Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de configurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, conquanto aviada a pretensão administrativa, não subsistindo óbice ao seu processamento, o processo administrativo permanece paralisado por prazo desarrazoado, a omissão e o retardamento havidos encerram violação a direito líquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compatível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da administração ao postulado, legitimando que a omissão, que se transmuda em conduta ilícita, seja sanada pela via mandamental. 5. Constatada a omissão administrativa na manifestação de vontade, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios ao silêncio da administração, não é dado ao Judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumpra, em prazo razoável, seu poder-dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo deflagrado em até 30 (sessenta) dias úteis. 6. Mandado de segurança conhecido. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1427375, 07303182120218070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE REMOÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA INJUSTIFICADA. ANÁLISE. DIREITO DE APRECIAÇÃO. RECONHECIMENTO. O artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo. Ante a inequívoca e injustificada inércia da Administração Pública quanto à análise do requerimento de remoção formulado pela impetrante, pendente de decisão por mais de seis meses, não há reparos a serem feitos na sentença que, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora que providencie a apreciação do Requerimento Administrativo da impetrante. (Acórdão 1374399, 07032218920218070018, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. I - Consoante arts. 48 e 49 da Lei 9.784/99, o pedido formulado pelo impetrante em 01/03/18, para concessão do abono de permanência, deveria ter sido analisado pela Administração em 30 dias após a instrução do processo administrativo. Impetrado o presente mandado de segurança e concedida parcialmente a liminar, o prazo assinado na decisão judicial transcorreu em maio/2019, sem cumprimento. A demora injustificada da Administração em decidir sobre o requerimento do impetrante contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e o princípio da eficiência, art. 37 da CF. II - Remessa necessária e apelação desprovidas. (Acórdão 1190129, 07017605320198070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). E, ao contrário do que alega o Entidade Distrital, apesar da menção à vedação prevista no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, registre-se que não houve total esgotamento do objeto da ação, diante da possibilidade de reapreciação da medida liminar caso acolhida razoável justificativa para a demora por ocasião da contestação. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, com a manutenção integral da decisão combatida. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6037 de 21/12/2017)